Tribunal: TJDFT
Processo: 0706116-27.2019.8.07.0007
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-30
Data de publicação: 2023-05-02

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. REPRESENTAÇÃO COMERCIAL. AUSÊNCIA DE PROVA.
1. Cabível a concessão da gratuidade de justiça em razão da prevalência da presunção relativa de hipossuficiência, por falta de prova que a contrarie.
2. Nos termos do CPC 373, I, incumbe ao autor o ônus de provar os fatos constitutivos do seu direito.
3. Não comprovada a existência do contrato, é indevido o pagamento indenizatório a título de representação comercial.